Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO DE BICICLETA. ÁREA SOB A RESPONSABILIDADE DO SUPERMERCADO. RÉU REVEL. EFEITOS DA REVELIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) correspondente ao prejuízo material suportado pelo autor/recorrido, em virtude do furto da sua bicicleta realizado no estacionamento sob a responsabilidade da recorrente.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que os fatos teriam ocorrido em outra empresa denominada, Santa Isabel Comercial de Alimentos S/A. No mérito, alega que não teria sido intimada da data da nova audiência de conciliação, razão pela qual não deveria ser declarada a sua revelia. De outro lado, defende que a empresa não possuiria bicicletário ou local voltado para a guarda de bicicletas. Assevera que não teria conhecimento do furto alegado pelo recorrido. Sustenta que o boletim de ocorrência policial seria uma prova produzida unilateralmente e não poderia servir de prova em âmbito judicial. Afirma que o local, no qual o recorrido relata que teriam furtado a sua bicicleta, seria o lugar de parada dos carrinhos de compra. Ao final impugna o valor da bicicleta por ela ser usada.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões, ID. 55478758.
6. Preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega que a empresa São Cristóvão Investimentos e Participações S/A não é localizada no endereço da ocorrência, pois lá seria o local de funcionamento da Santa Isabel Comercial de Alimentos S/A. Sem razão. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Além disso, a recorrente pertence ao mesmo grupo econômico da empresa indicada (ID. 55256952/55256953). Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A recorrente, em suas razões recursais, defende que não teria sido intimada da data da nova audiência de conciliação (ID. 55257120), motivo pelo qual não deveria ser declarada a sua revelia. Ao analisar os autos, especialmente os Sistema denominado PJe do 1o grau, menu “expedientes”, observo que, diversamente do que foi alegado, a recorrente registrou ciência da certidão de ID. 160401812, no dia 09/06/2023, as 23h:59:59. Dessa forma, não há falar em ausência de intimação para a ausência de conciliação realizada no dia 19/07/2023.
9. Nos termos do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede de recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
10. Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive o trecho no qual destaca que: “A documentação acostada aos autos dá guarida à versão do autor, mormente o BO de ID 147116540 e a notificação extrajudicial de ID 147116544-147116539. Também ficaram comprovados a propriedade e o valor do bem subtraído do autor no estacionamento da ré pela nota fiscal de ID 147116543. Assim, a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial é corroborada pela documentação trazida aos autos pelo autor. Deve, pois, a ré indenizar o autor pelo bem furtado quando estava em estacionamento sob sua responsabilidade.”
11. Estabelecimentos comerciais tem o dever de zelar pela segurança de seus clientes e consumidores, pois auferem lucro justamente pelo fato de passarem ao consumidor o sentimento de segurança e comodidade durante o consumo do serviço prestado.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido não apresentou contrarrazões.